Tribunal: TJDFT
Processo: 0722115-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. REVOGAÇÃO DA MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RETIFICAÇÃO DA EMENTA DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos de declaração “é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1801356 PR 2020/0327473-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 5a Turma, j. 22/02/2022, DJe 24/02/2022).
3. O erro material consiste no equívoco facilmente observável, em que se compreende a intenção do julgador e se verifica que o texto escrito não lhe corresponde.
4. O acórdão se pronunciou sobre natureza protelatório dos embargos apresentados. A pretensão foi rejeitada e os fundamentos para a imposição da multa foram desenvolvidos de maneira clara.
5. Não é possível considerar conduta de litigância de má-fé a pretensão que se supõe amparada no direito, ainda que no curso do processo o fundamento se revele equivocado. A conduta de deslealdade processual somente deve ser apenada quando demonstrada de forma inequívoca a intenção específica da parte de gerar o dano processual a outra, o que não ocorreu.
6. O acórdão embargado indicou que a data do primeiro depósito judicial ocorreu em agosto de 2011. Todavia, o acervo probatório indica que foi em julho de 2011.
7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.